Tribunal: TJMT
Processo: 1019775-72.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019775-72.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Inadimplemento, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto pela seguradora, mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento de danos, sob fundamento da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. O recurso busca, sob alegação de obscuridade e contradição, a modificação do julgado com vistas à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova e reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito da decisão embargada.

4. Não se verifica a existência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo evidente a pretensão da embargante de rediscutir a matéria já decidida de forma unânime pela Câmara Julgadora.

5. A decisão embargada abordou expressamente a questão relativa à necessidade de prova robusta do nexo de causalidade, concluindo que os laudos técnicos apresentados eram unilaterais, imprecisos e insuficientes para embasar a pretensão indenizatória, não havendo omissão quanto à aplicabilidade das normas consumeristas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo imprescindível a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para seu acolhimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(id.254864654), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DESPROVEU O RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Sustenta que os embargos de declaração estão sendo opostos com notório propósito de prequestionamento, de modo a viabilizar a futura interposição de Recurso Especial cabível.

Defende que o acordão está eivado de obscuridades e contradições.

Diz, que no acórdão embargado “houve a afirmação de que os documentos dos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar pela embargada nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos no Estado de São Paulo, no que se mostra, no ponto, claramente contraditório, razão da oposição dos embargos de declaração”, id.254864654 – Pág.2.

Defende a aplicabilidade da legislação consumerista no caso concreto, conforme entendimento do STF e, conforme previsão do art. 6º, VIII do CDC, deve-se aplicar o instituto processual da inversão do ônus da prova ao caso.

Assevera ainda que “a Concessionária é que tem o dever de produzir as provas para infirmar todas as alegações expostas na peça de defesa, documentalmente provadas” e, assim “a prova de excludente deveria ter sido feita pelo fornecedor do serviço defeituoso, no entanto, não o fez, simplesmente alegando de forma unilateral e leviana”.

Menciona que “a embargada não produziu a prova da regularidade dos seus serviços e, ao admitir isso, o v. acórdão viola o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, já que o ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo recai sobre à concessionária”, id. 254864654 – Pág.5.

Defende a responsabilidade objetiva da concessionária e ainda que “é de reconhecer que a prova foi feita pelos laudos que instruíram a inicial”, id. 254864654 - Pág. 6.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões (id.260099182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(id.254864654), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DESPROVEU O RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.250083198):

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Ação regressiva proposta por seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, buscando ressarcimento de danos decorrentes de suposta oscilação de energia elétrica, atribuída à concessionária apelada. O valor pleiteado é de R$ 19.681,55, referente a reparos em equipamentos eletrônicos de diversos segurados.

II. Questão em discussão 2. A questão consiste em determinar se os danos alegados pela seguradora, decorrentes de oscilação de energia elétrica, estão devidamente comprovados por laudos técnicos e se há nexo de causalidade entre os danos e a prestação de serviço pela concessionária.

III. Razões de decidir 3. A seguradora, sub-rogada nos direitos de seus segurados, tem o ônus de comprovar o evento danoso, o dano e o nexo de causalidade, mesmo que aplicável a inversão do ônus da prova. 4. Os laudos apresentados foram elaborados de forma unilateral, sem contraditório, e são insuficientes para atestar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. 5. A ausência de qualificação técnica dos responsáveis pelos laudos, a imprecisão sobre a causa dos danos e a falta de comprovação de datas específicas comprometem a credibilidade dos documentos apresentados.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de oscilação de energia elétrica exige prova robusta e técnica do nexo de causalidade, sendo insuficientes laudos unilaterais e imprecisos."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 346, III, e 786; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI nº 70084700707, Rel. Thais Coutinho de Oliveira, j. 17.12.2020; TJ-MT, Ap nº 0013486-87.2016, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 16.12.2020”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Alega a embargante que “imperiosa a demonstração do requisito do declaratório, a fim de manejar o cabível recurso especial.”, id. 254864654 – Pág.2.

Ocorre que o recurso de embargos de declaração, com a finalidade de prequestionamento, não dispensa a exigência da demonstração dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Mesmo que tenham por finalidade superar o óbice do prequestionamento, os embargos de declaração devem se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. (Embargos de Declaração Nº 70081050924, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 15/05/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2019) (Destaquei)

Ademais, alega que o acordão está eivado de obscuridades e contradições eis que “
houve a afirmação de que os documentos dos autos seriam unilaterais e incapazes de infirmar o dever de indenizar pela embargada nada foi dito sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante em face da embargada, especializada na prestação de serviços elétricos no Estado de São Paulo, no que se mostra, no ponto, claramente contraditório, razão da oposição dos embargos de declaração
” id. 254864654 - Pág. 2.

Assim, discorre acerca da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, conforme entendimento do STF; da responsabilidade objetiva da concessionária embargada prevista no art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF; da aplicação do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do CDC; e, ante a evidente a prestação de serviços defeituosa, que causa danos aos consumidores, evidente que a relação de consumo importa em uma situação da verossimilhança e hipossuficiência.

Contudo, analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (id.250083197):

“Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No caso, depreende-se dos autos que os documentos juntados no id. Num. 223642216 - Pág. 22; Num.223642217 - Pág. 21; Num.223642218 - Pág.26/31; Num. 223642219 - Pág. 17; Num. 223642220 - Pág.24; Num. 2236422221 - Pág.17/21; Num. 223642222 - Pág.39/48, embora intitulados “Laudo Técnico” não restaram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Isso porque, a avaliação nos referidos laudos é rasa ao apontar a causa que gerou o dano nos equipamentos dos segurados e não é determinante em certificar as causas do sinistro; e que, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado. Ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas.

Logo, referidos documentos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerir que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, alguns não constam a data em que foram confeccionados, com escrita manual e, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, ressaltando que, alguns laudos, apenas constam rubricas sem qualquer identificação de quem o atestou, não servindo, portanto, para o fim que se destina..

(...)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito.”.

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025